Tribunal: TJMT
Processo: 1027401-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027401-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), IVAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 654.954.111-53 (AGRAVADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), AMY KAROLLINNY PEREIRA E SILVA - CPF: 039.549.951-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA – SISTEMA
PRICE
– SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE GAUSS
–

MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO DETERMINADA EM SENTENÇA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Afastada a capitalização de juros, é correta a substituição do sistema
P
rice
pelo método de
G
auss para o cálculo de juros na forma simples.

É possível a correção do erro
de cálculo
para ajustar a taxa de juros
constante
na sentença quando está em desconformidade
com o parâmetro estabelecido
no próprio
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de instrumento n. 1027401-37.2024.8.11.0000 de decisão
da
1ª vara cível da comarca de
Barra do Garças
que, em
Cumprimento de Sentença
nos autos d
a Ação de

Revisão Contratual
c/c
Repetição de Indébito
c/c
Danos Morais
, homologou o cálculo do perito judicial.

O agravante alega que conforme determinado em sentença os juros remuneratórios devem ser de 2,0175% a.m., no entanto
no laudo
foram computados
em
1,62% a.m.

Aduz que foi aplicado o método
Gauss
, quando deveria ser utilizado o
MAJS

para o caso de afastamento de capitalização mensal de juros.

D
efende a aplicação dos encargos moratórios contratados no período de inadimplência.

E
feito suspensivo
deferido (id.
242910165
).

Contraminuta no id.
247167193
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

A sentença foi proferida nos seguintes termos (
id.
52732848
, pág. 32, 1º grau):

Como se vê, foi afastada a capitalização de juros e determinado o recálculo do débito na forma simples, no entanto, não foi determinado qual sistema de amortização deveria ser utilizado em substituição ao
Sistema
Price
(previsto no contrato)

Diante disso, o perito efetuou o cálculo pelo método de
Gauss
e, após impugnação do agravante, prestou o seguinte esclarecimento (id.
64943895
, pág. 2, dos autos de origem):

O fato de a decisão condenatória não ter especificado a metodologia de amortização não impede que se adote outro sistema daquele previsto no contrato objeto da lide. Aliás, isso é necessário, na medida em que o sistema
price
, invariavelmente, contempla juros compostos. Logo, este não pode ser aplicado na apuração do indébito, já que houve a exclusão da capitalização dos juros. Resta, portanto,
optar por um sistema que se contrapõe ao sistema
price
e que contemple séries periódicas (intervalos constantes) e uniformes (parcelas iguais) a juros lineares (não capitalizados). O sistema que permite calcular uma prestação composta de amortização e juros que retorne ao credor o capital emprestado e os juros contratados, no regime de capitalização simples,
é
conhecido como sistema linear ponderado. O fundamento desse método se baseia nos postulados da progressão aritmética, desenvolvida por
carl

friedrich

gauss
. Importante destacar que o método de
gauss
, ao contrário do que ocorre com a tabela
price
(incorporação de juros sobre juros), propicia uma prestação de amortização e juros simples em
todos meses
e quita a dívida remunerada pelos juros e prazo contratados
.

O agravante requer que seja utilizado o
MAJS

(
método de equivalência a juros simples
).

No entanto, como esclarecido pelo perito, o método de
Gauss
é o adequado para a apuração nos termos estabelecidos na sentença, visto que embora não se trate, propriamente, de um sistema de amortização, é a metodologia adequada para o cômputo com aplicação de juros simples.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, EM QUE SE AFASTOU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS INCIDENTES NA TABELA
PRICE
. 1. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. não há se falar em julgamento extra petita quando o tribunal de origem acolhe o pedido do recorrido e afasta o método de cálculo dos juros pela tabela
price
, determinando que sejam calculados de forma simples, sem capitalização, o que se fez mediante a aplicação do postulado
gauss
. precedente.

2. a pretensão de reexame de provas não se insere nas hipóteses de cabimento do recurso especial. 3. agravo interno improvido.

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 928716 SP 2016/0145894-5,
Relator
:
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento
: 21/02/2017, T3 -
Terceira Turma
,
data de publicação
:
DJE
07/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARADA A ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - RECALCULO DO DÉBITO COM JUROS LINEARES - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NO CASO CONCRETO - MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO - SISTEMA GAUSS - CABIMENTO NA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DE JUROS LINEARES.

Transitada em julgado a decisão que determinou a extirpação da capitalização dos juros remuneratórios, a alegação de que esta não teria sido aplicada no caso concreto resta prejudicada pela coisa julgada.

É possível a aplicação do método
gauss
para amortização do débito quando declarada a abusividade da
capitalização no caso concreto e determinado o seu recálculo com juros simples.

(TJ-MG - AI: 10000210546768001 MG,
Relator
:
Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento
: 30/09/2021,
Câmaras Cíveis
/ 15ª
Câmara Cível
,
Data de Publicação
: 06/10/2021)

Quanto aos juros, foi declarada nula a previsão de
35,75% ao ano, e fixados em
21,24% ao ano e 2,0175% ao mês.

Todavia, conforme informado pelo perito, o percentual mensal previsto não está adequado aos parâmetros estabelecidos na sentença, portanto efetuou a conversão da taxa anual (21,24%) para mensal, obtendo o percentual de
1,6
2 que, conforme demonstrou, está em conformidade com a média do período.

Além disso, deve ser mantida a aplicação da referida taxa também para o período da inadimplência, visto que, como explicado pelo
expert
, se mantido o percentual anterior estaria configurada a cobrança de juros sobre juros, que foi afastada na sentença.

Diante disso, deve ser mantida a decisão agravada que homologou o laudo pericial.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024